Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-47.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-47.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAERCIO GONCALVES - CPF: 185.688.669-72 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARIA LEONILDA GONCALVES - CPF: 686.232.759-34 (AGRAVADO), NELSON GONCALVES - CPF: 153.724.488-49 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SELANO GONCALVES - CPF: 061.732.538-36 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1005965-47.2020.8.11.0037

AGRAVANTE: ALEX PEREIRA

AGRAVADOS: JAERCIO GONCALVES, MARIA LEONILDA GONCALVES, NELSON GONCALVES, MARIA APARECIDA SELANO GONCALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
ALEX PEREIRA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na
ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
interposto contra
JAERCIO GONCALVES, MARIA LEONILDA GONCALVES, NELSON GONCALVES, MARIA APARECIDA SELANO GONCALVES
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, alega que se encontra em meio a uma severa e profunda crise econômica e, por isso, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento do sustento familiar.

No mais, esclarece que esta suportando diversas constrições em seu patrimônio em decorrência de ações judiciais; que as suas empresas tiveram seus bens arrestados e estão no vermelho, sem entrada de valores, com o faturamento zero; discorre sobre os requisitos para concessão da justiça gratuita à pessoa física e jurídica e, ao final requer a reconsideração da decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no. 196692671, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
ALEX PEREIRA
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
interposto contra
JAERCIO GONCALVES, MARIA LEONILDA GONCALVES, NELSON GONCALVES, MARIA APARECIDA SELANO GONCALVES
.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

ALEX PEREIRA
ao interpor r
ecurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pese a declaração de impossibilidade do recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia da declaração de imposto de renda de ID no 164048672, que além de se tratar de empresário, possui uma variedade de bens imóveis e móveis, inclusive cotas de empresa, ou seja, situação que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.

Aliás, nesse sentido, constou da fundamentação do voto proferido no Recurso de Agravo no 1010095-26.2022.8.11.0000, interposto pelo ora recorrente contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução no 002435-64.2022.8.11.0037, que de minha relatoria, resultou na seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos à Execução
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. ”

(TJMT – RAI No
1010095-26.2022.8.11.0000
, RELA. DAS. MARILSEN ANDARDE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2022).

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de abril de 2023.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
.”
(Sic. ID no 164469685)

Por sua vez, ao analisar os embargos declaratórios interpostos pelo agravante, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no
165760156
interpostos por
ALEX PEREIRA,
contra a decisão monocrática de ID. no
164469685
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pelo embargante no Recurso de Apelação constante do ID no
161015994
.

Em suma, sustenta que o decisum é omisso
, uma vez que
não enfrentou de forma explícita a questão relativa à sua insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento familiar, em especial os documentos novos acostados ao recurso de apelação,
pelo que
pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, modificando a r. decisão monocrática.

Contrarrazões no ID no 178586199, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.

Isto porque, restou claro da decisão recorrida que o embargante não faz jus a gratuita da justiça, porquanto “[...]
extrai-se da cópia da declaração de imposto de renda de ID no 164048672, que além de se tratar de empresário, possui uma variedade de bens imóveis e móveis, inclusive cotas de empresa, ou seja, situação que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país
[...].”
(Sic. ID no 164469685).

Aliás, nesse sentido, constou da fundamentação do voto proferido no Recurso de Agravo no 1010095-26.2022.8.11.0000, interposto pelo ora embargante contra decisão proferida nos autos de
Embargos à Execução no 002435-64.2022.8.11.0037
, que de minha relatoria, resultou na seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. ”
(TJMT – RAI No 1010095-26.2022.8.11.0000, RELA. DAS. MARILSEN ANDARDE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2022).

Ademais, de se destacar que como os supostos documentos novos apresentados pelo embargante, quais sejam: declaração de imposto, matrículas de imóveis, extratos bancários e Resumos de Ocorrências/negativações perante os órgãos de proteção ao crédito –
IDs nos 161015995 a 161016004, não trouxeram
nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 164469685,
não há falar-se em omissão da decisão recorrida.

E mais, imperioso consignar que o simples fato de o embargante ter várias despesas ao longo do mês, por si só, não é motivo hábil à concessão do citado benefício, uma vez que, para tanto, é imprescindível a comprovação da real incapacidade de arcar com as custas judiciais, ou seja, fato que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. ”
(TJMT – RAI No 1020917-45.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 10/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. Não obstante o notório parcelamento da remuneração da parte agravante, não se olvida adoção das opções constantes do art. 98 do CPC de 2015, em especial, tendo em vista o destino da Justiça gratuita, em favor das pessoas sem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, e a percepção da remuneração superior a cinco salários-mínimos. Portanto, não demonstrado de forma cabal o direito ao benefício, consoante a jurisprudência das Câmaras separadas do 2o Grupo Cível. Agravo de instrumento desprovido. ”
(TJRS – RAI No 70078046794, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 16/07/2018)

Destarte, ausentes as alegadas omissões na decisão recorrida,
rejeito
os embargos declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 14 de novembro de 2023. -

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic. ID no 190918192)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, como já dito, além de possuir vasto patrimônio constituído por quotas de empresas, veículos e imóveis, não
se pode desconsiderar o fato de que estar sendo patrocinado por advogado particular.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024